Tribunal: TJMT
Processo: 1035881-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. POLÍCIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR FIXO PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 502/2013. TEMA 24/STF. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312488882 – reclamação no 1035881-95.2024.8.11.0002 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A questão em debate é em relação à LCE no 502/2013, que delimitou a base de cálculo para o adicional de insalubridade, em valores fixos. 2.1) Inexiste impedimento para que o Ente Público promova alteração legislativa determinando, como base de cálculo do valor do adicional de insalubridade, valores fixos. Precedentes. (TJMT – CCRDPb – MS no 1017858-10.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 6/2/2025 - DJe 13/2/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1010696-24.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011524-39.2024.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/5/2025 - DJE 9/5/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1001548-08.2024.8.11.0006 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 16/4/2025 - DJE 16/4/2025); (TJMT – 2a TR – RI no 1006971-80.2023.8.11.0006 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 22/4/2025 - DJE 22/4/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1003659-96.2023.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/5/2025 - DJE 9/5/2025) e (TJSP – 2a TRFAZP – RI no 1001196-91 .2023.8.26.0483/Presidente Venceslau – rel. Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller – j. 19/2/2024). 2.2) Tema 24/STF: “Tese: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”. 2.4) Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035881-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEVANETE DEVALDA DA SILVA - CPF: 703.115.521-53 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025